Tribunal: CARF
Processo: 10920.003638/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003638/2010-54
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-004.142 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE
Os Contribuintes obrigados à apresentação de Escrituração Contábil Digital
não ficam sujeitos à multa regulamentar estatuída no inciso II do art. 12 da Lei
no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-34/2001 e reedições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Versa o presente processo sobre auto de infração, referente ao lançamento multa
isolada, pela não apresentação de arquivos digitais, após o prazo previsto em
intimação específica, no valor de R$ 3.657.050,34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003638/2010-54
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.142 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003638/2010-54

A base legal para o lançamento é o artigo 12 da Lei 8.218/1991, com alteração
produzida pelo art. 72 da MP 2.158-35/2001.
Cientificado, o representante da contribuinte apresentou a sua impugnação, alegando,
em síntese, que estava dispensada da apresentação dos arquivos digitais solicitados,
como disposto na própria intimação fiscal.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o Acórdão no 09-66.790 – 2a Turma (v. e-fls. 89/92), cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA
Só é cabível a aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória
quando a contribuinte efetivamente a ela estiver obrigada.

Após a decisão da DRJ/JFA, os autos foram encaminhados ao CARF para a
apreciação do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Haja vista tratar-se de decisão bastante sintética, reproduzo abaixo os termos do
voto constante do acórdão no 09-66.790 – 2a Turma da DRJ/JFA:
Como preliminar, destaque-se que a impugnação é tempestiva e reúne os demais
requisitos legais para sua admissibilidade.
A base legal para o lançamento, vigente à época da ocorrência do fato gerador, está
transcrita a seguir:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária..(Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)(Vide Mpv no 303, de 2006)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.142 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003638/2010-54

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no
período;.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001). (grifo
não original)
Consta da intimação fiscal que gerou o lançamento da multa aplicada que:
(...)
INTIMANDO-O, (...) a apresentar arquivos digitais do ano-calendário
2008 abaixo marcados com "x":
(...)
• fica dispensada a entrega dos arquivos contábeis nos moldes dessa
intimação se o contribuinte estiver obrigado a apresentar a Escrituração
Contábil Digital, conforme art. 3o, I, da IN RFB no 787/2007, com redação
dada pela IN RFB no 926/2009.
(...)
Já o Termo de Verificação Fiscal, emitido em 14/05/2010, traz que:
(...)
Dentro do prazo fixado, não consta que a empresa tenha apresentado
resposta ao protocolo desta Delegacia, com manifestação a respeito do
termo de intimação. O exame na base do SPED mostra que a contabilidade
da empresa foi apresentada sem atender a todas as especificações previstas
na legislação ("false") e, por isso, seria necessária a correção de eventuais
inconsistências. Nesta Seção de Fiscalização, o prazo de recepção e
processamento encerrou no dia 30/07/2010.
(...)
A IN RFB 787/2007 assim dispõe:
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto
no 6.022, de 2007:
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de
novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 926, de 11
de março de 2009)
Com sua impugnação, a contribuinte anexa Notificação emitida pela RFB, em janeiro
de 2010, que encaixa a contribuinte no programa de acompanhamento econômico-
tributário diferenciado das pessoas jurídicas.
A contribuinte apresentou ECD, ano-calendário 2008, em 24/11/2009.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.142 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003638/2010-54

No sistema CNPJ, verifiquei que a contribuinte no ano-calendário 2008 já se
encontrava na condição de diferenciada, conforme tela abaixo:

Portanto, como consta da própria intimação que gerou o auto de infração, a
contribuinte, por se enquadrar no art. 3o, inciso I, da IN RFB 787/2007, estava
dispensada de apresentação dos arquivos digitais ali solicitados.
Se sua ECD foi apresentava sem conter todas as especificações, caberia intimação
específica para resolver tais pendências, mas não aplicar diretamente a multa pela
omissão ou prestação incorreta de informações solicitadas que foi dispensada de
atender pela própria autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação.
O voto acima reproduzido está em perfeita consonância com a legislação que rege
a matéria, mormente no tocante à imposição da multa regulamentar estatuída no inciso II do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-34/2001 e reedições.
Referida multa deve ser aplicada sempre que houver desrespeito ao disposto no
art. 11 do mesmo dispositivo legal, que estabelece a obrigatoriedade para as pessoas jurídicas
que utilizem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, de manter à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Ocorre que tal obrigação é dispensada àquelas pessoas jurídicas que estiverem
sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD. Justamente o caso da
Contribuinte, que desde 2008, ano calendário objeto da exigência, estava sujeita ao
acompanhamento diferenciado por parte da Receita Federal, conforme o disposto na Instrução
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.142 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003638/2010-54

Normativa RFB no 787/2007 (com a redação da IN RFB no 926/2009), ficando, portanto,
dispensada da entrega dos arquivos contábeis digitais de acordo com o art. 3o, I, da mesma
norma.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital